Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO PELO D. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TJDFT. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
1. Na sociedade em conta de participação, despersonificada, a atividade que constitui o objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, enquanto os demais sócios apenas participam dos resultados gerados, na proporção dos aportes financeiros realizados.
2. O sócio participante não ostenta a condição de destinatário final de um produto ou serviço fornecido pelo sócio ostensivo, tendo em vista que realiza os aportes na expectativa de auferir lucro com as atividades da empresa, traduzindo nítida relação de natureza societária.
3. A pretensão formulada diz respeito à resolução parcial de sociedade não personificada, com apuração e restituição de haveres, hipótese que atrai a competência da vara especializada, com base no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT.
4. Patente a necessidade de fixação da competência do d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, notadamente por se tratar de competência em razão da matéria e, portanto, de natureza absoluta.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Declarada, de ofício, a competência do d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.